Tribunal: TJSP
Processo: 3001021-28.2021.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Complementação de Benefício/Ferroviário
Órgão julgador: Encinas Manfré
Órgão colegiado: 3a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2021-04-16
Data de publicação: 2021-04-16

Ementa:
ção de Benefício/Ferroviário

Relator(a):

Encinas Manfré

Comarca:

São Paulo

Órgão julgador:

3a Câmara de Direito Público

Data do julgamento:

16/04/2021

Data de publicação:

16/04/2021

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. Cumprimento de sentença. Decisão atacada pela qual rejeitada a impugnação apresentada pela recorrente no tocante à aplicação da Lei 11.960/2009 até março de 2015 para a atualização monetária do débito. Observância ao decidido pelo colendo Supremo Tribunal Federal, em âmbito de repercussão geral, mediante o julgamento do recurso extraordinário 870.947/SE (tema 810).

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. Cumprimento de sentença. Decisão atacada pela qual rejeitada a impugnação apresentada pela recorrente no tocante à aplicação da Lei 11.960/2009 até março de 2015 para a atualização monetária do débito. Observância ao decidido pelo colendo Supremo Tribunal Federal, em âmbito de repercussão geral, mediante o julgamento do recurso extraordinário 870.947/SE (tema 810). Inocorrência de violação à coisa julgada ou ao decidido por esse Pretório Excelso em relação ao recurso extraordinário 730.462 (tema 733). Correção monetária e juros de mora que consubstanciam matéria de ordem pública. Dever esse consectário legal (atualização monetária) incidir desde as datas em que deveriam ter sido efetuados os pagamentos, não a partir do mês de competência. Precedentes desta Corte de São Paulo. Recurso provido em parte, portanto.